Tribunal: TJMT
Processo: 1008781-79.2023.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008781-79.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELI FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 000.971.841-95 (APELANTE), LAURA DAYANE DA SILVA SOARES - CPF: 030.817.241-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROTOCOLO DE JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PARCELAMENTO E ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
o apelante
pelo crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto de violência doméstica (Lei nº 11.340/2006), à pena de 1
(um)
mês e 10
(dez)
dias de detenção, em regime aberto, além de indenização mínima fixada em 3
(três)
salários-mínimos.

O
apelante
pleiteia
absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente: (i) readequação da fração de aumento na segunda fase da dosimetria; (
ii
) exclusão ou parcelamento da indenização

e
,
(
iii
) isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de ameaça; (
ii
)
verificar
a fração de aumento aplicada na segunda fase da dosimetria; (
iii
) determinar se é cabível a exclusão ou o parcelamento da indenização mínima fixada na sentença e, (
iv
) avaliar a isenção de custas
processuais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, conforme orientação do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero (CNJ, Res. 492/2023), revelando-se suficiente para a demonstração da autoria e materialidade do crime de ameaça, que é de natureza formal.

As declarações da ofendida demonstram temor real diante das ameaças proferidas, reforçadas por fotografias, boletim de ocorrência e pedido de medidas protetivas, inexistindo contradições que comprometam sua credibilidade.

O delito de ameaça se consuma
quando
a vítima toma conhecimento da promessa de mal grave, sendo irrelevante o estado emocional do agente.

A dosimetria apresenta erro material, porque, embora o juízo tenha indicado o uso da fração de 1/6
(um sexto)
, aplicou aumento equivalente a 1/3
(um terço)
, impondo exasperação superior à fundamentada
e,
deve, portanto, ser corrigida.

O parâmetro de 1/6
(um sexto)
para majoração na segunda fase, na ausência de previsão legal, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme entendimento consolidado do STJ.

O pedido de exclusão da indenização não merece acolhimento, pois o dano moral decorrente de violência doméstica é
in
re

ipsa
, e a denúncia apresentou pedido expresso de reparação mínima, nos termos do Tema 983/STJ.

A alegada hipossuficiência econômica não afasta a obrigação de indenizar, pois dificuldades de pagamento devem ser examinadas exclusivamente pelo Juízo da Execução Penal.

O pedido de parcelamento da indenização é matéria própria da execução penal, que avaliará a real capacidade financeira do condenado.

A possibilidade de isenção das custas processuais também deve ser apreciada na fase de execução, conforme art. 804 do CPP e jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra firme e coerente da vítima, corroborada por elementos externos, possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica e é suficiente para a condenação pelo delito de ameaça. 2. O crime de ameaça se consuma com a ciência, pela vítima, da promessa de mal injusto e grave, independentemente do estado emocional do agente. 3.
A correção do erro material na segunda fase da dosimetria deve observar a fração expressamente indicada na sentença (1/6) quando o magistrado afirma utilizá-la, mas aplica, por equívoco, aumento diverso, impondo-se o ajuste para que a reprimenda corresponda ao critério declarado.
4. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido, e a indenização mínima pode ser fixada quando houver pedido expresso na denúncia. 5. Questões relativas ao parcelamento da indenização e à isenção de custas devem ser apreciadas exclusivamente pelo Juízo da Execução Penal.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008781-79.2023.8.11.0042

APELANTE: ELI FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

E
LI FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR

contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª
Vara
Especializada de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
da Comarca de
Cuiabá
/MT que, nos autos da ação penal, o condenou

à pena de
1 (um) mês
e
10 (dez)
dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147
c/c art. 61, inciso II, alínea “f”
do Código Penal, com implicações da Lei Maria da Penha, bem como ao pagamento de indenização

em favor da vítima no valor de
3 (
três
)
salários
-
mínimos
(ID
321613394
).

O apelante sustenta que: 1) as provas produzidas seriam insuficientes para embasar a condenaç
ão
; 2) a
fração utilizada para exasperar a pena foi desproporcional
; 3)
não
ficou comprovado o dano sofrido pela vítima e não
possui condições de arcar com a indenização fixada e, 4) é hipossuficiente economicamente
.

Requer o provimento do recurso para que seja absolvido da imputaç
ão
delitiva.

Subsidiariamente, pleiteia: 1)
a
readequação da fração utilizada na dosimetria da pena
para o
patamar de 1/6 (um sexto)
sobre a pena mínima
; 2)
a exclusão
ou parcelamento

da indenização imposta em favor da vítima
e,
3) a
isenção de custas processuais
(ID
321613405
).

Em contrarrazões, a i.
15ª
Promotoria de Justiça
Criminal
de
Cuiabá
/MT pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
321613408
).

Nessa instância superior, a i.
13
ª Procuradoria de Justiça

exarou parecer pelo
parcial provimento
do apelo
para corrigir o erro material contido na dosimetria da pena fixada na sentença,

na lavra do Ilustre Procurador Exmo. Sr. Dr.
Antônio Sergio Cordeiro Piedade
(ID
329145854
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
No dia 09.01.2023, por volta das 01h30min, o casal estava na residência em que viviam, localizada na Rua Sessenta e Três, nº 03, bairro Pedra 90, nesta capital, quando ELI FRANCISCO, já bastante alterado, arrombou a porta do quarto e tomou o aparelho celular de Laura, da marca Xiaomi, danificando-o e quebrando-o, causando prejuízo à vítima avaliado, em aproximadamente, R$3.000,00 (três mil reais).

Nessa mesma ocasião, o denunciado ainda passou a proferir ameaças e ofensas contra a vítima dizendo que “IRIA MATÁ-LA CASO CHAMASSE A POLÍCIA”, causando grande temor em Laura.

Em seguida, ELI FRANCISCO tentou agredir Laura, contudo, foi contido pelos filhos do casal, conseguindo impedir as agressões. A vítima conseguiu sair do local e se esconder nas proximidades, na casa de uma tia, ocasião em que o denunciado pegou todos os materiais de trabalho de Laura e os danificou, causando outro prejuízo à vítima avaliado, também, em aproximadamente, R$3.000,00 (três mil reais).

Desta forma, o Ministério Público denuncia ELI FRANCISCO DE CARVALHO JÚNIOR como incurso no art. 147, caput, e art. 163, parágrafo único, inc. I, c/c art. 61, inc. II, “f”, todos do Código Penal, em concurso material, com implicações na Lei nº 11.340/2006, para que seja processado e julgado nos termos da lei.

Requer, também, seja fixada indenização mínima por danos materiais e morais sofridos pela vítima, nos termos do art. 387, IV, CPP.”
(ID 321613359)

O
j
uízo singular julgou
parcialmente
procedente a denúncia para condenar
Eli Francisco de Carvalho Júnior
como incurso nas sanções do art. 147 do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha, fixando-lhe a pena de
1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto
, bem como ao pagamento de indenização em favor da vítima no valor de
3 (
três
)
salários-mínimos
, tendo ainda desclassificado o delito de dano qualificado para o crime de dano simples, e declarado extinta a punibilidade do réu quanto ao referido crime, nos termos do art. 107, inciso IV, do CPP.

Irresignado, o apelante requer, primeiramente, a absolvição
quanto a
o crime
de ameaça
.

In
casu
,
a materialidade do delito se encontra devidamente demonstrada
pelo Boletim de Ocorrência nº 2023.7005, pelo pedido de medidas protetivas (ID 321612913 – págs. 12-14) e pelas fotografias anexadas aos autos que evidenciam o local dos fatos com diversos objetos quebrados e desorganizados (ID 321612914 – 321612931).

A autoria, por sua vez,
se manifesta
com clareza das declarações firmes, coerentes e harmônicas da vítima Laura Dayane da Silva Soares, prestadas tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, relatando que o réu quebrou objetos de seu local de trabalho com o intuito de torná-la dependente, ameaçou matá-la, colocar fogo nela e na residência com as crianças dentro, além de adverti-la de que a mataria caso acionasse a polícia, circunstâncias que lhe causaram fundado temor (ID 321613383 – mídia).

De outro lado, o réu negou os fatos em juízo, tendo permanecido em silêncio na fase policial.

Com efeito,
o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, instituído pela Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça, orienta o julgador a valorizar o relato firme e coerente da ofendida, quando corroborado por outros elementos de prova, especialmente nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, como o presente, em que a palavra da vítima, aliada aos demais depoimentos, mostra-se suficiente para a formação do convencimento judicial.

Ainda que não haja testemunhas ouvidas em
sede judicial
, verifica-se que as declarações da vítima são consistentes ao descrever a ameaça sofrida, não havendo qualquer contradição capaz de infirmar sua credibilidade.

Cumpre assinalar que o crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se
quando
a vítima tem ciência da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a concretização da ameaça ou mesmo o estado emocional do agente no instante da ação.

Ness
a lógica
, leciona Rogério Greco:

“Para que se caracterize a ameaça, não há necessidade de que o agente tenha a intenção real de cometer o mal, bastando que seja capaz de infundir temor em um homem normal.”
(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 10. ed. Rio de Janeiro:
Impetus
, p. 464-465)
.

A jurisprudência desta Corte também é firme nesse entendimento:

“O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no instante em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante o estado de exaltação ou nervosismo do agente para a sua configuração. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial valor probatório, mormente quando se mostra coerente e está em harmonia com os demais elementos de prova coligidos aos autos
.
”
(TJMT – AP N.U 1000130-91.2023.8.11.0031 - Relator Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues - Segunda Câmara Criminal - 25.7.2025)

Na hipótese, a reação de temor demonstrada pela ofendida, que sequer permaneceu em sua própria residência diante da entrada do apelante, visivelmente embriagado, chutando a porta do quarto, corrobora as alegações da vítima, não se tratando de
mera bravata
como alegado pela defesa, circunstância também confirmada pelo pedido de medidas protetivas.

Dessa forma, o conjunto probatório se apresenta coeso e suficiente, revelando a materialidade e a autoria do delito
previsto no art. 147, c/c art. 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal
,
razão pela qual não subsiste dúvida razoável a ensejar absolvição.

Corretamente reconhecido o enquadramento da agravante na segunda fase da dosimetria diante do conjunto probatório, a defesa requer a utilização da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para exasperar a reprimenda, tendo em vista que o juiz sentenciante agravou a pena em 10 (dez) dias, fixando a pena intermediária em 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

No caso,
realmente,
verifica-se

evidente erro material, pois embora o magistrado tenha afirmado expressamente que utilizaria a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima de 1 (um) mês, na prática aplicou aumento equivalente a 1/3 (um terço), resultando em exasperação manifestamente desproporcional e destoante do critério anunciado na fundamentação da sentença.

Importa registrar
que a jurisprudência consolidada entende que a exasperação na segunda fase deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Nessa linha, fixou o
c.
S
TJ
:

“Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência desta Corte Superior consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre o mínimo legal ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior.”
(STJ -
AREsp
2747177/SP – Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – 14.10.2025)
.

Diante desse cenário, impõe-se a correção do erro material constante da sentença,
mediante a aplicação da
fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima legal, resultando em aumento de 5 (cinco) dias e fixando a pena intermediária em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, a qual, inexistindo causas de aumento ou diminuição na terceira fase, deve ser convertida em pena definitiva.

N
o tocante ao pedido de afastamento
ou parcelamento
da indenização fixada
, cumpre salientar que, em delitos de violência doméstica, o dano moral é presumido, ou seja,
in
re

ipsa
, dispensando-se prova específica do sofrimento da vítima.

O
c. STJ,
no julgamento do Tema 983, firmou a tese de que é possível a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais no âmbito penal, ainda que não especificada a quantia, desde que haja pedido expresso na denúncia, sendo desnecessária instrução probatória específica:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

N
a espécie
, o Ministério Público formulou pedido expresso na denúncia para a fixação de indenização mínima, razão pela qual o valor
arbitrado pelo juízo de origem, correspondente a 3 (três) salários-mínimos, mostra-se proporcional à gravidade da conduta e adequado à reparação dos danos suportados pela vítima.

A alegação de hipossuficiência econômica, por sua vez, não afasta a obrigação de indenizar, pois o reconhecimento do dano moral independe da condição financeira do réu e
,
eventual dificuldade no adimplemento
,
não autoriza a exclusão da indenização.

Seguindo o mesmo entendimento
,
este
eg
.
Tribunal de Justiça

assentou:

“O montante fixado a título de indenização por danos morais, R$: 3.000,00 (três mil reais) coadunam-se com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução. Eventuais questões relacionadas à capacidade econômica do réu para solver a obrigação deverão ser devidamente aferidas perante o Juízo das Exceções Penais.”
(TJMT – AP N.U 1002134-05.2022.8.11.0042 - Relator Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda
Câmara
Criminal – 17.6.2025)
.

D
esse modo
, não merece guarida o pleito de exclusão
ou parcelamento
da indenização, devendo ser mantido o valor fixado na sentença por se mostrar proporcional, razoável e adequado às circunstâncias do caso
, visto que a apreciação incumbe ao Juízo da Execução Penal, a quem compete avaliar a real capacidade financeira do apenado e, se for o caso, ajustar as condições de pagamento.

No mesmo sentido
o pedido de isenção das custas processuais,
e
sse entendimento é reiteradamente reconhecido pela jurisprudência deste
eg
. Tribunal e pelo c. STJ, que firmaram orientação no sentido de que a avaliação da capacidade financeira do sentenciado deve ser postergada para o momento oportuno da execução penal:

“(...) É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que "o momento oportuno para verificação da presença dos requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com o objetivo de se suspender a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é na fase da execução penal, visto ser possível, até aquela oportunidade, a alteração das condições financeiras do apenado.”
(STJ -
AREsp
3012775/AL – Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 21.10.2025)
.

“A análise da hipossuficiência para fins de isenção de custas deve ser feita no juízo da execução penal.”
(TJMT
-
AP N.U 1018745-96.2023.8.11.0042 – Relator Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues –Segunda Câmara Criminal – 7.11.2025)
.

Por fim, quanto ao prequestionamento, consigno que os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de não ser necessário que o julgador mencione explicitamente cada dispositivo legal assinalado nas razões do apelo, desde que expressamente apreciada a matéria relevante (TJMT - N.U 1001653-59.2022.8.11.0004 – Primeira Câmara Criminal - Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 11.7.2025).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame,
e
, no mérito,
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
,
para corrigir erro material contido na sentença e fixar a pena definitiva em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção,
mantendo-se inalterados os demais termos
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025